Tribunal: TJMT
Processo: 1000428-70.2020.8.11.0037
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000428-70.2020.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[APARECIDO LOURENCO DO CARMO - CPF: 601.957.469-53 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – ADMISSIBILIDADE – CONDENAÇÃO NAS PENAS DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INVIABILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Uma vez comprovada a relação jurídica, alicerçadora dos descontos efetuados na folha de pagamento do autor, bem como a disponibilização do valor do empréstimo contratado, inviável o acolhimento do pedido de declaração da inexistência de débito pretendido.

Em que pese a improcedência dos pedidos formulados, não é possível extrair a má-fé do autor, que, aliás, não se presume, apenas em razão de sua sucumbência, mormente por se tratar de pessoa idosa, circunstância que confere verossimilhança à afirmação de que demandou, porque não se lembrava da contratação do empréstimo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
Aparecido Lourenço do Carmo
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que julgou improcedentes os pedidos formulados na

Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Danos Morais, ajuizada em face do
Banco Pan S.A.
, condenando o autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no importe de 5% do valor atualizado da causa, nos termos dos artigos 80, II, e 81, ambos do Código de Processo Civil. Por conseguinte, também condenou o autor ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos artigo 85, §2o, do referido diploma legal.

Nas razões recursais, o apelante sustenta, em breve resumo, a inexistência de provas da regularidade da contratação, bem como do recebimento dos valores contratados.

Assevera a inocorrência da litigância de má-fé e a ausência dos requisitos autorizadores da aplicação da reprimenda processual.

Alega a configuração do dano moral e pugna pela restituição em dobro dos valores indevidamente descontados.

Ao final, pugna pela reforma da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos autorais.

As contrarrazões vieram ao id. 86067004.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Aparecido Lourenço do Carmo
ajuizou esta demanda, aduzindo que, ao solicitar um extrato de seu benefício, constatou que estavam sendo descontados valores relativos ao Contrato de Empréstimo de n. 313148880-5, no valor de R$ 564,60 (quinhentos e sessenta e quatro reais e sessenta centavos), a ser pago em 72 (setenta e duas) parcelas de R$ 17,00 (dezessete reais), das quais 31 (trinta e uma) já haviam sido descontadas.

Alegou que não se recordava de ter realizado a contratação e que o numerário a ele relacionado não lhe havia sido disponibilizado.

Com base nesses argumentos, pugnou pela procedência dos pedidos, para ver declarada a ilegalidade dos descontos realizados, determinada a restituição em dobro dos valores indevidamente pagos, bem como a condenação da instituição financeira ao pagamento de danos morais, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Instado a se manifestar, o banco/requerido juntou cópias da Cédula de Crédito Bancário de no 313148880-5, assinada pelo autor (id. 86066970 - Pág. 15/17, fls. 91), do documento de identidade dele (id. 86066970 - Pág. 1, fls. 77), da Planilha de Proposta Simplificada (id. 86066970 - Pág. 9) e da Ficha Cadastral (id. 86066970 - Pág. 11), todos documentos devidamente assinados pelo contratante.

Impende registar que o documento de identidade do autor, colacionado pelo banco, o qual foi exibido no ato da contratação, é, exatamente, o mesmo que acompanha a petição inicial.

Registre-se, também, que as assinaturas, consignadas em todos os documentos, são visivelmente idênticas àquela registrada no documento de identidade do autor (RG), colacionado por ele ao id. 86066954 - Pág. 1 (fls. 41).

O banco ainda apresentou, no bojo da peça defensiva, um “print” da tela sistêmica do banco, evidenciando a disponibilização do valor emprestado, na conta corrente do autor (id. 86066969 - Pág. 6, fls. 68).

Tais documentos, atrelados à falta de desconstituição dos elementos de prova apresentados pelo banco, conduz à improcedência do pleito autoral.

Com efeito, assegurada a inversão do ônus da prova ao autor, a rigor do que dispõe o artigo 6o, VIII, do CDC, o banco requerido colacionou, em sua defesa, todos os documentos que estavam ao seu dispor, a fim de desconstituir as alegações apresentadas pelo autor.

Como dito antes, apresentou o contrato devidamente assinado pelas partes, os documentos pessoais e o comprovante de endereço apresentados pelo autor no ato a contratação e a demonstração, via tela sistêmica, da disponibilização do numerário na conta bancária do autor.

Nesse passo, é imperioso reconhecer que o banco desempenhou, satisfatoriamente, o ônus que lhe competia, transferindo, ao autor, o ônus de demonstrar a ausência de verossimilhança do acervo probatório apresentado, o que inocorreu.

É certo que a tela sistêmica, isoladamente, não pode ser considerada prova irrefutável da operação realizada pelo banco, porquanto se trata de prova produzida unilateralmente.

Todavia, a análise desse início de prova, conjuntamente com os demais elementos colacionados autos, permite ao julgador aferir a existência, ou não, de verossimilhança da prova.

E é nesse sentido que me convenço pela improcedência do pleito autoral, na medida em que o autor não negou a titularidade sobre a conta apresentada pelo banco, como destinatária do valor do empréstimo, tampouco exibiu o extrato bancário da data da transferência efetivada pela instituição financeira, a fim de demonstrar que o numerário jamais teria sido colocado a sua disposição.

Diante de tais fatos, atrelados ao contrato, devidamente assinado, colacionado aos autos juntamente com os documentos pessoais do autor e o comprovante de endereço, apresentados por ele no ato da contratação, verifica-se que o banco se desimcumbiu, satisfatoriamente, do ônus que lhe competia, circunstância que conduz à improcedência da ação.

Todavia, em que pese a improcedência dos pedidos formulados, não é possível extrair a má-fé do autor, que, aliás, não se presume, apenas em razão de sua sucumbência.

Assim, inviável a condenação dele nas penas do artigo 81 do CPC.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, apenas para excluir a condenação do autor nas penas de litigância de má-fé, mantendo inalterada a sentença nos demais tópicos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021